Tribunal: TJMT
Processo: 0006443-62.2017.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006443-62.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Coação no curso do processo, Fraude processual]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RYSXTER ALVES SILVA - CPF: 028.720.371-95 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULINA ALVES DUARTE (RECORRENTE), GILBERTO GOMES DUARTE - CPF: 503.411.201-97 (VÍTIMA), JESSICA REGINA DA SILVA DUARTE (ASSISTENTE), MARLY REGINA DA SILVA BARACHO (ASSISTENTE), PATRICIA DUARTE HIGGINO DIAS (ASSISTENTE), DIANA ANDREIA GOMES DA SILVA ROBILO (ASSISTENTE), CATARINO GONÇALVES DE QUEIROS (ASSISTENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ASSISTENTE), HELTON CORREA DE JESUS (ASSISTENTE), VILMAR SANTOS PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), EVAIL ALVES DA GUIA (ASSISTENTE), LUCILEIA GOMES DUARTE BELCHIOR (ASSISTENTE), LUCILEIA GOMES DUARTE BELCHIOR (ASSISTENTE), CHAILA CAIANDRA BUENO - CPF: 005.665.371-92 (ASSISTENTE), UIARA GONZAGA ARIABO CALOMEZORE - CPF: 038.926.791-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA –

HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA [INC. II, III E IV DO ART. 121, §2o, DO CP] – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – RECURSO DA DEFESA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PRETEXTADO –
MOTIVO

TORPE – INVIABILIDADE
–
VINGANÇA
QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA E SUPOSTO INTERESSE NOS BENS DA VÍTIMA – CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A VIABILIDADE DE ANÁLISE PELOS JURADOS –
MEIO

CRUEL
– BRUTALIDADE – EXECUÇÃO DO CRIME A PAULADAS NA CABEÇA E GARGANTA CORTADA POR

GOLPE DE FACA – LAUDO

PERICIAL – SITUAÇÃO QUE DEMONSTRA, EM TESE, O EXCESSO NA CONDUTA – MANUTENÇÃO

– RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DISCUSSÃO ANTERIOR ENTRE VÍTIMA E ACUSADO QUE

NÃO EXCLUI, POR SI SÓ, A VERTIDA QUALIFICADORA – PRECEDENTES DO STJ [RESP 973.603] – QUALIFICADORAS MANTIDAS – ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de
pronúncia
constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Assim, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência dos crimes, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri

Se há lastro probatório mínimo nos autos da ocorrência das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal, devem estas serem submetidas à apreciação do Tribunal Júri, só podendo ser excluídas quando totalmente descabidas e dissociadas das provas colhidas.

“[...]O
meio

cruel
implica brutalidade no ato do agente, de sorte que os inúmeros golpes de faca perpetrados na vítima demonstram, em tese, o excesso na conduta do acusado [...].” (TJMS, RSE no 0001638-02.2012.8.12.0014)

“[...]O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).”

Enunciado Orientativo 2 deste e. Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas”.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito contra a decisão que o pronunciou RYSXTER ALVES SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2°, I, III e IV, art. 344, ‘caput’, 347, parágrafo único e 69 do Código Penal e PAULINA ALVES DUARTE pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, I, III e IV, 347, parágrafo único e art. 69, todos do Código Penal. (ID. 131954524)

Inconformada, pedem, em síntese, o decote das qualificadoras imputadas aos réus, quais sejam, do motivo torpe, do emprego de meio cruel e de utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima [inc. II, III e IV do art. 121, §2o do CP], sob alegação de que não restaram efetivamente comprovadas. (ID 131954532)

Em solo de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja inteiramente mantida a pronúncia. (ID 131954544)

Em sede de juízo de retratação, o Magistrado singular manteve a pronúncia, por seus próprios fundamentos. (ID 131954545)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner manifestou-se pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida incólume a pronúncia, na ementa assim sintetizada: (ID. 133239655)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO, COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRARAM ABUSIVAS DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS NARRADAS. EXCLUSÃO QUE SOMENTE SE OPERA QUANDO FLAGRANTEMENTE INCABÍVEIS, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, PARA QUE SEJA MANTIDA INTACTA A PRONÚNCIA.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço das razões e contrarrazões recursais.

Narra a denúncia, o seguinte: (ID. 131950691-fls.01/05).

“[...]No dia 09 de julho de 2016, por volta das 08h30, no interior da residência particular situada na Rua 21, quadra 385, casa 04, Residencial Salvador Costa Marques, Bairro São Sebastião, nesta capital, os denunciados, previamente ajustados e com unidade de propósitos, fazendo uso de arma branca e com o emprego de asfixia mecânica, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima Gilberto Gomes Duarte, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necrópsia acostado às fls. 84/97, as quais foram a causa eficiente de sua morte. Segundo o apurado, a denunciada Paulina Alves Duarte convivia com a vítima Gilberto Gomes Duarte há aproximadamente dez anos e haviam formalizado a união do casal alguns meses antes do delito de homicídio qualificado. Depreende-se dos autos que, desde o início do relacionamento, ocorriam constantes desentendimentos entre a vítima, a sua esposa Paulina e o seu enteado Rysxter, ora denunciado, por questões de ordem familiar. No dia do fato, o denunciado Rysxter Alves Silva foi até a residência de sua genitora Paulina e ambos agrediram fisicamente a vítima Gilberto Gomes Duarte, bem como desferiram-lhe vários golpes de faca, o que causou a sua morte. Após cometerem a infração penal os denunciados fizeram a limpeza dos vestígios do delito de homicídio qualificado usando substância clorada, inovando artificiosamente o estado de lugar, para produzir efeito no processo penal, a fim de induzir em erro esse Juízo. A dinâmica da ação criminosa encontra-se delineada no laudo pericial acostado às fls. 72/100. O delito de homicídio foi cometido por motivo torpe. De acordo com as provas contidas nos autos, haviam constantes desentendimentos entre a vítima e o seu enteado Rysxter, em razão deste ser usuário de drogas e responsável pelo furto de dinheiro e objetos da casa com o objetivo de manter o vício. Além do desejo de vingança, influenciaram no cometimento do delito de homicídio qualificado, o interesse dos increpados nos bens da vítima, bem como a ingestão de bebidas alcoólicas por parte desta e a sua infidelidade conjugal. O ilícito de homicídio foi cometido com o emprego de asfixia mecânica e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o ataque foi feito de inopino e sem que a vítima pudesse esboçar reação da defesa. Ressalta que o denunciado Rysxter Alves Silva, após cometer o delito de homicídio qualificado usou de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio, contra a testemunha Vilmar Santos Pereira da Silva, que era vizinho da vítima, em razão deste ter presenciado os denunciados deixando o local do crime no dia da empreitada delituosa. Sendo assim, restou configurada a prática do delito de coação no curso do processo. Em face do exposto, incorreu o denunciado RYSXTER ALVES SILVA como incurso nas penas do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 347, § único, c/c o artigo 344 “caput” c/c o artigo 69 todos do Código Penal, e a denunciado PAULINA ALVES DUARTE nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe), III (asfixia) e IV (mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o artigo 347, § único, c/c o artigo 69 todos do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia requerendo a Vossa Excelência digne-se em, autuada e registrada, recebê-la, determinando a citação dos denunciados para responderem a acusação, por escrito, como prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos, ouvindo as pessoas constantes no rol abaixo, cuja intimação se requer, julgando-a, ao final, totalmente procedente, para o fim especial de pronunciá-los para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal do Júri, no qual se propugnará pela condenação dos acusados, inclusive com a fixação pelo juiz togado de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).”

A denúncia foi recebida no dia 07 de outubro de 2019. (ID 131950694 – p. 82/84)

Pugnam os recorrentes pelo decote das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima, do meio cruel e do motivo torpe porque, sob sua ótica, manifestamente improcedentes.

A materialidade do delito de homicídio consumado repousa no

boletim de ocorrência no.2016.211012 (Id. 131950691-fls.09/11) e no.2016.210999 (Id. 131950692- fls.21/22), laudo de necropsia (Id. 131950691, fls. 41/42) e roteiro fotográfico (Id. 131950691-fls.43/63), laudo pericial no. 1.9067.1.2016.90501-01 (Id.131950691- fls.35/40), certidão de óbito (Id. 131950691-fl.20), laudo de confronto necropapiloscópico no.0623/2016 (Id. 131950691-fls.75/77), laudo pericial no.2.06.2016.008699-01 – Coordenadoria de pericias externas gerência de pericias em mortes violentas (Id. 1319691- fls78/100 e Id. 131950692-fls.01/06).

Os indícios de autoria, ressoam das declarações prestadas, pois, quando interrogado na fase policial, valeu-se do direito ao silêncio. Contudo, em juízo, RYSXTER ALVES SILVA confessou a prática do delito de homicídio, nos termos que transcrevo:

“[...]Rysxter Alves da Silva: eu não premeditei matá ele, entendeu? No dia do fato aconteceu do nada. Foi uma coisa do nada. Eu amanheci, fiz a minha mudança. Eu morei com ele poco tempo, quando eu saí da cadeia. (...) No dia aconteceu por acaso, eu fiz minha mudança, tava morando no Del Rey, eu mudei po Milênio porque lá a casa era maior, tinha um quintal maior, e aí o que acontece: ele já vinha agredindo minha mãe, entendeu? Eu peguei o telefone da minha esposa ele dando em cima dela. Só que ela nunca me falô. Eu que peguei as mensagens mas fiquei queto, não ameacei ele, fiz vista grossa. Mas naquele dia, no sábado, eu acordei, fiz minha mudança, quando eu cheguei na casa nova que eu ia morá, eu liguei pra minha mãe e vi que minha mãe tava diferente comigo, não tem? Eu perguntei pra minha esposa, ela falô assim “ela tá triste porque o Gilberto não qué que você vá lá mais”. Eu falei “ele não qué que eu vá lá mais como? Ele qué te comê, tá batendo na minha mãe, ele discute com a minha mãe. Sabe, Dotor, eu saí da cadeia pra tentá uma vida nova, entendeu? Eu voltei estudá, fiz o Eja, terminei, fiz o Enem, fiz ele com fome, passei. Consegui uma bolsa na faculdade (...). Foi no primeiro semestre que aconteceu isso. Só que infelizmente, vendo minha mãe sofrendo, naquela perturbação, ele maltratava minha mãe, queria comê minha esposa, todo dia oferecendo dinheiro pra ela, eu quando vi, fui lá e matei ele, entendeu? Quando eu vi a merda já tinha feito. (...)

Juízo: então você estava na sua residência, você tentou falar com sua mãe, sua mãe estava meio chateada, e aí sua esposa relatou esses fatos. Você saiu dali da sua casa e foi direto pra casa da sua mãe?

Rysxter Alves da Silva: fui direto na casa dele. E eu não fui de carro igual essa testemunha tava falando...nem carro eu tinha, eu fui de bicicleta. Peguei um pedaço de pau, entendeu? E fui com ele na mão. Cheguei lá, abri o portão entendeu? Ele tava na casa. Ele tava sozinho na edícula. Ele tava com a faca na mão e nisso começamo discutí. O senhor pode pedir pro promotor, o laudo da perícia, vai vê que tinha um pão em cima da pia. Começamo a discutí e falei “rapaiz, você já tá passando do limite, moço” porque eu não fui pra matá ele, fui pra conversá com ele. Eu ia dá só umas paulada nele, só uns pega leve nele. E aí começamo a discutí, ele veio com a faca em cima de mim. Nessa daí, eu já desferi uma paulada nele. Nessa daí o pau pegô no meio da cara dele ele já caiu. Nessa daí eu continuei batendo com pau, quando eu vi já tinha feito, perdi o sentido, e a merda já tava pronta. (...) Tinha uma faca em cima, a faca que ele ia comê o pão, ele foi pra cima de mim com a faca, a faca caiu, eu continuei dando paulada nele. Aí eu peguei a faca e desferi no pescoço dele. (...).

Juízo: relata-se que ele foi muito massacrado, desfigurado? O senhor pode falar sobre isso? Por quê?

Rysxter Alves da Silva: eu perdi o sentido na hora, dotor. Eu não me recordo, entendeu? Eu só me recordo que foi eu que matei ele mesmo. Fiz sozinho.

Juízo: a sua mãe não estava com você?

Rysxter Alves da Silva: minha mãe não tava comigo, não tinha ninguém junto comigo. Quem matô foi só eu.

Juízo: você saindo de lá, você fez o que? Depois de cometer o crime?

Rysxter Alves da Silva: fui pra casa, tomei um banho, joguei a ropa fora, e nisso a polícia foi lá conversá comigo, eu conversei com a polícia normal, neguei.

Juízo: você negou até hoje a prática desse homicídio.

Rysxter Alves da Silva: neguei. Eu deixei pra falá na presença do senhor, Vossa Excelência, o promotor, porque....

Juízo: da sua casa onde você estava até a casa onde houve o homicídio, quanto tempo?

Rysxter Alves da Silva: dotor, é um bairro do lado do outro, não é assim, a distância, como eu fui de bicicleta, demorô uns quinze minutos.

Juízo: nesse dia, nesse dia que você foi à casa praticar o homicídio, você não presenciou e não viu ele maltratando sua mãe, nem sua esposa?

Rysxter Alves da Silva: nesse dia, ele tava sozinho lá, dotor. Minha mãe não tava lá mais. Minha mãe tinha ido trabalhá, não tinha ninguém na casa.

Juízo: mas aí é que eu te pergunto: você já sabia desses maus tratos, já sabia dessa...

Rysxter Alves da Silva: desde 2012. Eu saí em 2012. Já vinha acompanhando isso aí...

Juízo: só naquele dia você resolveu fazer isso?

Rysxter Alves da Silva: não, foi assim, não foi premeditado, porque eu não queria fazê isso, minha vida, como eu disse pro senhor, eu saí da cadeia, eu tava com outro pensamento, tava tentando voltá pra sociedade da melhor forma possível, tanto é que eu fiz o Enem, passei, tava estudando, fazendo faculdade, então, eu não queria, foi assim, foi juntando, foi juntando, quando eu vi explodiu nesse dia. Do nada. Até hoje eu fico pensando porque que eu fiz isso naquele dia (...).”(Sic.)

Pois bem. Pede a defesa o decote das qualificadoras.

Assim,
para a adequada análise do pedido transcrevo a decisão
: (Id. 131954524)

“[...]
Eis o breve relatório. Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada interposta pelo Ministério Público sob o viés acusatório para imputar aos acusados
RYSXTER ALVES SILVA
a prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2°, I, III e IV, 344,
caput,
347, parágrafo único e 69 do Código Penal e
PAULINA ALVES DUARTE
a prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, I, III e IV, 347, parágrafo único e 69, todos do Código Penal, em razão do fatídico dia em que a vítima Gilberto Gomes Duarte foi assassinada por asfixia mecânica produzida por arma branca.

E pela competência atribuída a este Juízo para analisar crimes dolosos contra a vida até a primeira fase estabelecida pelo procedimento do Tribunal do Júri, passo às devidas apreciações.

Segundo dispõe o art. 413, do Código de Processo Penal:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Como se vê, por tratar a pronúncia de mero juízo de admissibilidade, basta, para decretá-la, a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação.

Partindo dessas premissas, analisa-se a pretensão do Ministério Público Estadual em atribuir aos réus a prática delitiva narrada na denúncia submetendo-os ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

A materialidade do delito de homicídio consumado é inconteste no caso em concreto e se encontra evidenciada pelo boletim de ocorrência (ID 40350319, págs. 09/11), laudo de necrópsia (ID 40350319, págs. 34/60) e laudo pericial do local do crime (40350319, págs. 78/100).

A materialidade do crime de coação no curso do processo (art. 344/CP) se encontra evidenciada através do depoimento das testemunhas Vilmar Santos Pereira da Silva, Helton Correa de Jesus e Adilson Cortez da Silva, as quais relatam que Vilmar Santos Pereira, vulgo “Careca”, foi ameaçado de morte pelo acusado Rysxter Alves Silva conforme trechos que seguem abaixo:

“(...)

Acusação:
o senhor conhece o Vilmar?

Helton Correa de Jesus:
conheço. Vizinho.

Acusação:
o que que o Vilmar relatou pro senhor a respeito do ocorrido?

Helton Correa de Jesus:
então, o Vilmar não quis se expor por causa da....ele ficô com medo, entendeu? Até hoje ele tá meio com medo, ele tá. Ele falô meio por cima pra mim entendeu? Que no dia lá, no acontecimento, viu aquele entra e sai da casa, até mais cedo o falecido pediu uma ferramenta pra ele né, aí ele foi, arrumô, aí ele quis falá mais coisa pra mim, mas não falô, mas com medo, entendeu?

(...)

Acusação:
o Rwysxter, ele é acusado também de ter ameaçado o Vilmar. O senhor sabe se ele sofreu alguma ameaça?

Helton Correa de Jesus:
sofreu. Ele lá no bairro lá, ele ficô sabendo que o pessoal, o pessoal da casa tudinho viraram a cara pra ele. Aí ele ficô sabendo que o pessoal queria matá ele, entendeu? (...)

Acusação:
e quando ele falou isso pro senhor, ele aparentava estar com medo, receoso?

Helton Correa de Jesus:
ele aparentava com medo. (...) Ele falô que tava com muito medo, até de comparecê nesse julgamento. (...)”.

“
(...)

Acusação:
o senhor participou do cumprimento do mandado de prisão temporária e da busca e apreensão do Sr. Rwysxter, né?

Adilson Cortez da Silva:
sim, participei.

Acusação:
o motivo do senhor ter sido arrolado como testemunha, é porque ele teria feito alguns comentários com os investigadores, quando do cumprimento desse mandado, né, o que o senhor se recorda desse respeito?

Adilson Cortez da Silva:
no dia que fizemos o cumprimento do mandado de prisão, ele pediu pra fazer vista do mandado, e assim que ele fez vista, de imediato, na frente da autoridade policial ele disse “eu vou matar esse careca” referindo-se a uma testemunha chamada Vilmar, que no dia dos fatos viu ele saindo juntamente com a dona Paulina da residência. Que haviam acabado de lavar da residência. Após cumprimento do mandado de busca e da prisão dele, durante o deslocamento dentro da viatura, de forma espontânea ele revelou que ele matô a vítima. Ou seja, sem a gente fazer nenhuma pergunta ele disse que matô a vítima. Ou seja, se a gente tinha alguma dúvida ou outra, ali terminou. Nesse trajeto ele disse que não confiava em ninguém “pois aquele safado queria comê todo mundo” eu lembro bem das palavras dele. Ou seja, parece que ele teve um caso com a esposa, que é a Shaila. E no mesmo trajeto ele disse “eu perdi a cabeça naquele dia” ou seja, eu não tenho dúvida que ele tirô a vida da vítima lá. (...)”.

A materialidade do crime de fraude processual (art. 347/CP) se encontra evidenciada por meio do ID 40350319, págs. 78 e ID 40408302, págs. 02/09, por meio do qual pôde ser constatado que, com o auxílio de Luminol, no ambiente interno da residência, assinalado nos números de 01 ao 04 do croqui, havia sangue oculto e forte odor de cloro. Foi encontrado um recipiente de cinco litros de detergente clorado ao lado da porta do imóvel, concluindo-se que houve limpeza do local antes da chegada dos peritos, havendo, portanto, alteração do estado do local do crime com o intuito de encobrir pistas e elementos.

Quanto às imputações delitivas, o acusado Rysxter Alves da Silva confessa a prática do crime de homicídio, porém nega a prática dos crimes de coação no curso do processo e fraude processual. Vejamos um trecho de seu depoimento perante este Juízo:

“Rysxter Alves da Silva:
eu não premeditei matá ele, entendeu? No dia do fato aconteceu do nada. Foi uma coisa do nada. Eu amanheci, fiz a minha mudança. Eu morei com ele pouco tempo, quando eu saí da cadeia. (...) No dia aconteceu por acaso, eu fiz minha mudança, tava morando no Del Rey, eu mudei po Milênio porque lá a casa era maior, tinha um quintal maior, e aí o que acontece: ele já vinha agredindo minha mãe, entendeu? Eu peguei o telefone da minha esposa ele dando em cima dela. Só que ela nunca me falô. Eu que peguei as mensagens mas fiquei queto, não ameacei ele, fiz vista grossa. Mas naquele dia, no sábado, eu acordei, fiz minha mudança, quando eu cheguei na casa nova que eu ia morá, eu liguei pra minha mãe e vi que minha mãe tava diferente comigo, não tem? Eu perguntei pra minha esposa, ela falô assim “ela tá triste porque o Gilberto não qué que você vá lá mais”. Eu falei “ele não qué que eu vá lá mais como? Ele qué te comê, tá batendo na minha mãe, ele discute com a minha mãe. Sabe, Dotor, eu saí da cadeia pra tentá uma vida nova, entendeu? Eu voltei estudá, fiz o Eja, terminei, fiz o Enem, fiz ele com fome, passei. Consegui uma bolsa na faculdade (...). Foi no primeiro semestre que aconteceu isso. Só que infelizmente, vendo minha mãe sofrendo, naquela perturbação, ele maltratava minha mãe, queria comê minha esposa, todo dia oferecendo dinheiro pra ela, eu quando vi, fui lá e matei ele, entendeu? Quando eu vi a merda já tinha feito. (...)

Juízo:
então você estava na sua residência, você tentou falar com sua mãe, sua mãe estava meio chateada, e aí sua esposa relatou esses fatos. Você saiu dali da sua casa e foi direto pra casa da sua mãe?

Rysxter Alves da Silva:
fui direto na casa dele. E eu não fui de carro igual essa testemunha tava falando...nem carro eu tinha, eu fui de bicicleta. Peguei um pedaço de pau, entendeu? E fui com ele na mão. Cheguei lá, abri o portão entendeu? Ele tava na casa. Ele tava sozinho na edícula. Ele tava com a faca na mão e nisso começamo discutí. O senhor pode pedir pro promotor, o laudo da perícia, vai vê que tinha um pão em cima da pia. Começamo a discutí e falei “rapaiz, você já tá passando do limite, moço” porque eu não fui pra matá ele, fui pra conversá com ele. Eu ia dá só umas paulada nele, só uns pega leve nele. E aí começamo a discutí, ele veio com a faca em cima de mim.
Nessa daí, eu já desferi uma paulada nele. Nessa daí o pau pegô no meio da cara dele ele já caiu. Nessa daí eu continuei batendo com pau, quando eu vi já tinha feito, perdi o sentido, e a merda já tava pronta. (...) Tinha uma faca em cima, a faca que ele ia comê o pão, ele foi pra cima de mim com a faca, a faca caiu, eu continuei dando paulada nele. Aí eu peguei a faca e desferi no pescoço dele. (...).

Juízo:
relata-se que ele foi muito massacrado, desfigurado? O senhor pode falar sobre isso? Por quê?

Rysxter Alves da Silva:
eu perdi o sentido na hora, dotor. Eu não me recordo, entendeu? Eu só me recordo que foi eu que matei ele mesmo. Fiz sozinho.

Juízo:
a sua mãe não estava com você?

Rysxter Alves da Silva:
minha mãe não tava comigo, não tinha ninguém junto comigo. Quem matô foi só eu.

Juízo:
você saindo de lá, você fez o que? Depois de cometer o crime?

Rysxter Alves da Silva:
fui pra casa, tomei um banho, joguei a ropa fora, e nisso a polícia foi lá conversá comigo, eu conversei com a polícia normal, neguei.

Juízo:
você negou até hoje a prática desse homicídio.

Rysxter Alves da Silva:
neguei. Eu deixei pra falá na presença do senhor, Vossa Excelência, o promotor, porque....

Juízo:
da sua casa onde você estava até a casa onde houve o homicídio, quanto tempo?

Rysxter Alves da Silva:
dotor, é um bairro do lado do outro, não é assim, a distância, como eu fui de bicicleta, demorô uns quinze minutos.

Juízo:
nesse dia, nesse dia que você foi à casa praticar o homicídio, você não presenciou e não viu ele maltratando sua mãe, nem sua esposa?

Rysxter Alves da Silva:
nesse dia, ele tava sozinho lá, dotor. Minha mãe não tava lá mais. Minha mãe tinha ido trabalhá, não tinha ninguém na casa.

Juízo:
mas aí é que eu te pergunto: você já sabia desses maus tratos, já sabia dessa...

Rysxter Alves da Silva:
desde 2012. Eu saí em 2012. Já vinha acompanhando isso aí...

Juízo:
só naquele dia você resolveu fazer isso?

Rysxter Alves da Silva:
não, foi assim, não foi premeditado, porque eu não queria fazê isso, minha vida, como eu disse pro senhor, eu saí da cadeia, eu tava com outro pensamento, tava tentando voltá pra sociedade da melhor forma possível, tanto é que eu fiz o Enem, passei, tava estudando, fazendo faculdade, então, eu não queria, foi assim, foi juntando, foi juntando, quando eu vi explodiu nesse dia. Do nada. Até hoje eu fico pensando porque que eu fiz isso naquele dia (...).

Juízo:
esse pau que você deu nele, você levou da sua casa?

Rysxter Alves da Silva:
eu levei da minha casa.

Juízo:
você já saiu da sua casa com esse pedaço de pau. O seu intuito era de fazer o que com esse pau?

Rysxter Alves da Silva:
igual eu falei pro senhor, eu já saí na intenção de só dá umas porrada nele, entendeu? Eu sabia que ele ia...ele era do meu tamanho, meio forte, da minha postura, eu falei “se ele reagí vo dá umas porrada nele”, entendeu?

Juízo:
vocês já tiveram um atrito antes, ou alguns atritos físicos antes ou verbais?

Rysxter Alves da Silva:
físico não, só verbal, só verbal, mesmo, assim...(...). Além do mais ele tava falando pra todo mundo que tava comendo minha muié, entendeu? Então tipo assim, como a gente é home, eu não sei se o senhor vai se por no meu lugar, mas se por um minuto no meu lugar, o senhor vai sentir, entendeu? Tipo assim, o senhor chegá num lugar e a pessoa chegá, um chegá nocê e falá “seu padastro tá comendo sua muié” como já chegô ne mim um rapaiz lá no bairro. Entendeu? (....)

Acusação:
você disse que então, tava essa situação, de ele falá isso lá no bairro, porque que você resolveu nesse dia i lá. Pela manhã, cedinho.

Rysxter Alves da Silva:
igual eu tô falando pro senhor. Eu não sei o que aconteceu nesse dia. Procê vê, eu tava fazendo minha mudança, eu não premeditei fazê nada com ele. Foi do nada. Eu até hoje não sei porque que foi nesse dia. É porque Deus permitiu nesse dia eu acho.

Acusação:
o senhor chegou de ver uma mensagem no whatsapp da sua esposa nesse dia pela manhã?

Rysxter Alves da Silva:
não, eu tinha visto, tava vendo já vários tempo. Desde dois, três anos ele batendo em cima tecla, se ele tava tendo caso eu não sei, mas que ele tava em cima da tecla mais de ano, ele tava. Entendeu? Foi assim, eu evitando, evitando, mas só que chegô um momento que ele começô falá pra todo mundo no bairro que tava comendo mina mulher, entendeu?

Acusação:
o Rysxter, mas é isso que eu tô tentando entender, se isso já vinha há dois anos, aquele dia foi um dia que você estava ocupado com uma mudança, por que que do nada resolveu ir lá fazer isso?

Rysxter Alves da Silva:
dotor, só um psicólogo, um psiquiatra pra falá da minha mente, porque eu não sei dotor. Isso aí é a mente humanda, isso aí não dá pra explicá pro senhor não, dotor. Se conversá com um psiquiatra eu até acho bão, porque nem eu entendo minha mente, quando eu vi eu já fui.

Acusação:
você conversou com sua mãe naquele dia por telefone?

Rysxter Alves da Silva:
conversei. Mas assim, não, nesse dia?

Acusação:
é.

Rysxter Alves da Silva:
não.

(...)

Acusação:
você é acusado também nesse processo, de ter ameaçado a testemunha Vilmar, né? Como que foi essa questão aqui de que você ficou olhando pra ele com uma faca na mão, como que foi isso?

Rysxter Alves da Silva:
dotor, esse cara é doido. Cê entendeu? Ele é doido da cabeça. Primeiro lugar. Ele é um alcoólatra. Eu tenho é dó desse rapaz. Entendeu? Ele é vítima do álcool. Entendeu? Eu não ameacei ele em hipótese nenhuma porque eu não ameaço. Do mesmo jeito que eu fiz com meu padrasto, eu não ameacei ele. Se eu fosse ameaçar ele ele já era um cara morto, dotor. Eu não ameacei ele, eu já ia e matava ele, entendeu? Igual eu fiz com meu padrasto, fui lá e matei, nunca ameacei.

Acusação:
me fala uma coisa, por que que ele inventaria essa história de ter visto você e sua mãe saindo da casa?

Rysxter Alves da Silva:
dotor, eu, na minha conjectura, entendeu? Eu acredito, como a filha dele, ela...eu não sei, ela quer a casa da minha mãe, entendeu? Ela tem raiva da minha mãe, entendeu? Quando eu saí da cadeia eu falei pra ela “por que você não fala pro seu pai largá da minha mãe pra não ficá nessa putaria de voceis dois”, acabô pra mim, do mesmo jeito que sua mãe entrô pela porta, ela sai pela outra, durante deiz anos minha mãe foi casada com ele, lavando a roupa dele, e conforme depoimento da Diana, que é sobrinha dele, deixava as coisas tudo arrumadinho pra ele (...)

Acusação:
me diz uma coisa. A perícia mostrô aqui que a cena do crime foi parcialmente lavada. Limpô ali...

Rysxter Alves da Silva:
isso aí, o que acontece...minha mãe, ela tem um pobrema no....do nada começa pingá sangue do nariz dela. Eu não sei como que é nome desse pobrema, entendeu? Essas gotas de sangue, certeza que é do nariz dela. E as coisa de limpeza que achô lá, é porque a minha mãe é diarista, ela fazia faxina. Entendeu? Mas assim, de ela tê modificado, eu li a conjectura do delegado, eu fiquei abismado, como que colocô minha mãe na cena do crime?

Acusação:
peraí. Rwysxter, prestenção. Não é o delegado. A perícia falô que a cena do crime foi limpa, eu quero sabê se foi você que fez isso, ou se foi você junto com sua mãe?

Rysxter Alves da Silva:
não, porque mimha mãe não tá envolvida, e outra, eu não fui dentro da casa. Fui só na edícula. E essas gotas que sangue que o luminol apresentô dentro do negócio, igual eu tô falando pro senhor. É certeza que é do nariz dela, porque do nada começa pingá sangue do nariz dela. Entendeu? É do nada. Mas assim, dentro da casa não teve luta corporal, não teve nada, eu peguei ele no fundo, na edícula. (...)”.

Como se vê, quanto à prática do crime de homicídio, os indícios de autoria de Rysxter Alves estão evidentes nos autos em razão de sua confissão.

A acusação invocou as qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2° do art. 121 do Código Penal.

A qualificadora prevista no inciso I se refere ao motivo do crime, que adentra na condição de torpe. Conforme consta nos autos, trecho abaixo transcrito, a vítima agredia a acusada, que era esposa dela e mãe do acusado, discutiu com Rysxter em razão de este ter furtado um cheque dela e supostamente teria se envolvido amorosamente com a esposa do réu, a Sra. Shaila.

“(...)

Kleberson Gomes Duarte:
Paulinha e o Rysxter. (...) Esse Rysxter robô um cheque dele. Aí ele andô ameaçando que ele ia tê que pagá um cheque dele, que tinha robado. E daí pra cá a briga foi constante. (...)”.

“(...)

Acusação:
o seu pai tinha algum relacionamento com a Shaila?

Jessica Regina da Silva Duarte:
então, na sexta-feira ele chegou a falá que tava se envolvendo com ela. (...)

Acusação:
e mantinha relacionamento sexual com ela, é isso?

Jessica Regina da Silva Duarte:
sim. (...)

Acusação:
ela mantinha relação com seu pai em troca de dinheiro, ou não?

Jessica Regina da Silva Duarte:
olha, eu sei que chegou um tempo que o Rwysxter chegou a quebrar o dente dela e meu pai deu dinheiro pra ela arrumá. (...)”.

“(...)

Lucileia Gomes Duarte Belchior:
o que eu me recordo desse fato, é que um mês antes do meu irmão morrê, ele veio aqui na minha casa trazê um medicamento pra filha dele, que é a Ingrid, daí ele sentô no meu sofá lá e começô conversá comigo, ele falô assim “Lucileia, eu vô pagá Pax pra minha mãe” (...)eu não sei se ele tava preocupado com alguma coisa e em seguida, ele falô assim pra mim “Lucileia, eu tenho um seguro de vida” aí meu marido falô assim “cê tá doido?? Como cê faiz um seguro de vida??” porque: a gente sabendo da situação do filho da Paula né, por causa de crime, essas coisas, a gente ficava com medo porque tinha conflito entre os dois. E bem uns meses atrás, antes de ele casá, ele falava que ia separá da Paula e tudo, e ela não queria a separação porque ela não queria dividí os bens né. E aí nessa época, passô uns meses, aí Gilberto falô que tinha casado. Não chamô ninguém da família tal , a gente ficô muito preocupado, nois estranhamo. Uma pessoa falá que vai separá, ele falô pra ela, foi isso que ele disse pra nós. (...) Ele falô de um conflito também que teve com esse Rwysxter. Parece que houve uma briga entre eles, parece que ele bateu na esposa e meu irmão chamô a polícia, alguma coisa nesse assunto aí. (...) A Paulina não apareceu coisa nenhuma. Primeiro, ela falô que tinha ido comprá um celular no shopping. O shopping só abre 10h. A polícia já tava lá. Depois eu fiquei sabendo que ela falô que tava trabalhando. (...)”.

“(...)

Adilson Cortez da Silva:
Ou seja, sem a gente fazer nenhuma pergunta ele disse que matô a vítima. Ou seja, se a gente tinha alguma dúvida ou outra, ali terminou. Nesse trajeto ele disse que não confiava em ninguém “pois aquele safado queria comê todo mundo” eu lembro bem das palavras dele. Ou seja, parece que ele teve um caso com a esposa, que é a Shaila. E no mesmo trajeto ele disse “eu perdi a cabeça naquele dia” ou seja, eu não tenho dúvida que ele tirô a vida da vítima lá. (...)”.

“(...)

Acusação:
como era o relacionamento do seu irmão (vítima) com a Paulina?

Kleberson Gomes Duarte:
olha, muito atribulado, briga demais, era os dois se azunhava tudo, um machucava o outro, só ameaça...(...).

Acusação:
e como era o relacionamento do seu irmão com o Rwysxter?

Kleberson Gomes Duarte:
olha, era meio bagunçado. Os dois batia muita boca, discussão, meu irmão não aceitava que ele mexia com droga dentro de casa e os dois brigava muito. (...)

Acusação:
o senhor sabe se o seu irmão tava tendo um caso com ela (Shaila)?

Kleberson Gomes Duarte:
tava, já tinha um ano.

Acusação:
como o senhor sabe disso?

Kleberson Gomes Duarte:
ele mesmo me falô”.

Feitas essas considerações, mantenho a qualificadora prevista no inciso I.

No que se refere à qualificadora prevista no incido III, verifico a sua incidência considerando a maneira cruel que o crime foi praticado. Consta nos autos, notadamente no laudo de necrópsia e depoimento do próprio acusado, que a vítima foi morta foi atingida por pauladas na cabeça e na sequência sua garganta foi cortada com o auxílio de uma faca.

Não obstante, relatou a testemunha Diana Andreia Gomes da Silva Robilo perante este Juízo que a vítima estava com sua face desfigurada. Vejamos:

“
(...)

Diana Andreia Gomes da Silva Robilo:
a respeito do fato foi que ficou muito confuso toda a história né, o marido da minha prima mandô a mensagem que ficô sabendo que meu tio tava morto. (...) No que eu cheguei lá, a gente não pôde entrá, o pessoal que vai lá pegá o corpo falô que já tinham feito o reconhecimento do corpo. E a gente viu a situação dele na hora do funeral, que ele tava todo desconfigurado, foi uma tremenda crueldade. (...)

No que tange à qualificadora prevista no inciso IV, mantenho-a, pois, conforme consta nos autos, a vítima foi surpreendida pelas pauladas quando estava em sua casa, caiu ao chão, recebeu mais pauladas e na sequência sua garganta foi perfurada. Desse modo, verifico indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima.

Quanto aos indícios de autoria em relação aos demais crimes, quais sejam, coação no curso do processo e fraude processual, verifico a presença através dos depoimentos das testemunhas, cujo trecho segue abaixo, juntamente com o relatório da autoridade policial constante no ID 40408308.

“(...)

Acusação:
o senhor conhece o Vilmar?

Helton Correa de Jesus:
conheço. Vizinho.

Acusação:
o que que o Vilmar relatou pro senhor a respeito do ocorrido?

Helton Correa de Jesus:
então, o Vilmar não quis se expor por causa da....ele ficô com medo, entendeu? Até hoje ele tá meio com medo, ele tá. Ele falô meio por cima pra mim entendeu? Que no dia lá, no acontecimento, viu aquele entra e sai da casa, até mais cedo o falecido pediu uma ferramenta pra ele né, aí ele foi, arrumô, aí ele quis falá mais coisa pra mim, mas não falô, mas com medo, entendeu?

(...)

Acusação:
o Rwysxter, ele é acusado também de ter ameaçado o Vilmar. O senhor sabe se ele sofreu alguma ameaça?

Helton Correa de Jesus:
sofreu. Ele lá no bairro lá, ele ficô sabendo que o pessoal, o pessoal da casa tudinho viraram a cara pra ele. Aí ele ficô sabendo que o pessoal queria matá ele, entendeu? (...)

Acusação:
e quando ele falou isso pro senhor, ele aparentava estar com medo, receoso?

Helton Correa de Jesus:
ele aparentava com medo. (...) Ele falô que tava com muito medo, até de comparecê nesse julgamento. (...)”.

“
(...)

Acusação:
o senhor participou do cumprimento do mandado de prisão temporária e da busca e apreensão do Sr. Rwysxter, né?

Adilson Cortez da Silva:
sim, participei.

Acusação:
o motivo do senhor ter sido arrolado como testemunha, é porque ele teria feito alguns comentários com os investigadores, quando do cumprimento desse mandado, né, o que o senhor se recorda desse respeito?

Adilson Cortez da Silva:
no dia que fizemos o cumprimento do mandado de prisão, ele pediu pra fazer vista do mandado, e assim que ele fez vista, de imediato, na frente da autoridade policial ele disse “eu vou matar esse careca” referindo-se a uma testemunha chamada Vilmar, que no dia dos fatos viu ele saindo juntamente com a dona Paulina da residência. Que haviam acabado de lavar da residência. Após cumprimento do mandado de busca e da prisão dele, durante o deslocamento dentro da viatura, de forma espontânea ele revelou que ele matô a vítima. Ou seja, sem a gente fazer nenhuma pergunta ele disse que matô a vítima. Ou seja, se a gente tinha alguma dúvida ou outra, ali terminou. Nesse trajeto ele disse que não confiava em ninguém “pois aquele safado queria comê todo mundo” eu lembro bem das palavras dele. Ou seja, parece que ele teve um caso com a esposa, que é a Shaila. E no mesmo trajeto ele disse “eu perdi a cabeça naquele dia” ou seja, eu não tenho dúvida que ele tirô a vida da vítima lá. (...)”.

Quanto às imputações delitivas em face de Paulina Alves Duarte, esta nega a prática dos crimes, conforme trecho de seu depoimento que abaixo transcrevo:

“(...)

Paulina Alves Duarte:
eu vivi com meu falecido marido há dez a onze anos, e num conheço esse fato de eu querê assassiná ele. E nem meu filho também.

Juízo:
dona Paulina, a senhora sabe o que consta aqui na acusação contra a senhor e contra seu filho, né?

Paulina Alves Duarte:
sim.

Juízo:
o Rwysxter morava com a senhora e com o Gilberto, ou não?

Paulina Alves Duarte:
ele morou uns três anos e mudô. Alugô casa e mudô.

Juízo:
como que era a convivência do Rwysxter com o Gilberto?

Paulina Alves Duarte:
era uma convivência normal.

Juízo:
e com a senhora?

Paulina Alves Duarte:
comigo, na época que meu filho morava lá, ele bebia mas não muito. (...)

Juízo:
ele agredia a senhora?

Paulina Alves Duarte:
ele já agrediu eu, ele quebrou uma vez meu nariz aqui, né, e já me machucô muito, já quebrô um dente meu, me dexô com hematoma, me ameaçava.

Juízo:
o Rwysxter sabia dessas ameaças e dessas agressões?

Paulina Alves Duarte:
não, eu evitava falá isso.

Juízo:
uai, a senhora com o nariz quebrado, ele não via a senhora com o nariz quebrado?

Paulina Alves Duarte:
ele perguntô uma vez(...). Eu menti, falei que levei um escorregão e bati na quina da porta.

Juízo:
e o dente quebrado, de novo? Caiu de novo?

Paulina Alves Duarte:
não, que meu dente era arrumado, era uma coroa né, aí eu falei pra ele que eu tinha mastigado um osso e quebrei o dente. Eu nunca falava pra ele sobre briga (...).

Juízo:
a senhora falou que a senhora conviveu com o Gilberto por dez anos.

Paulina Alves Duarte:
por dez anos.

Juízo:
mas a senhor há de convir comigo que é difícil, difícil, não tô dizendo que é ou não é. É difícil de acreditar que o Rwysxter, sendo seu filho, e a senhora sofrendo tantas agressões, ele não soubesse que a senhora sofria essas agressões do Gilberto, né?

Paulina Alves Duarte:
ele poderia deduzir, mas da minha boca, ele nunca ouviu. Eu nunca quis falá.

Juízo:
nesse dia da morte do Gilberto, 09 de julho de 2016. O que que aconteceu?

Paulina Alves Duarte:
eu fui trabalhá, eu fazia um bico na boate Hot Spot, eu trabalhava de segunda a sexta de auxiliar no restaurante de cozinha e nesse sábado, eu fiz uma faxina no Hot Spot sexta-feira. E eu não terminei de fazer a faxina que aconteceu um acidente que eu caí de costa e quebrei meu celular que tava no meu bolso e fui embora pra casa porque minhas costas tava doendo e aí fiquei de voltá no sábado pra terminá a limpeza com a Marli, a minha parceira. E nois fiquemo de encontrá nove meia a nove e vinte a nove horas. Eu peguei, levantei cedo normalmente né, e como eu trabalhava a semana inteira e domingo e sábado eu trabalhava na Hot Spot pra limpá de manhã e a noite. Então eu levantei cedo, coloquei ropa pra batê, minha máquina estragô, meu marido arrumô ela pra mim né, que tinha uma moeda meu marido arrumô (...) eu fui limpá minha casa lá dentro, e continei batendo as ropa e coloquei no chão né, no chão, pra mim correndo, pra mim podê i traballhá. Meu marido tava arrumando o carro dele lá fora.

Juízo:
isso de manhã cedo.

Paulina Alves Duarte:
isso era na parte da manhã. Eu terminei, tomei banho e meu celular tava quebrado, ninguém sabia, meu celular tocô, e eu vi na tela em cima escrito Shaila. Mas num dava de atendê, peguei o celular do meu marido, liguei pra minha nora, vi o que ela queria, aí meu filho queria um dinheiro que eu tinha prometido pra ele, né, aí ele falô “mãe, eu posso busca?” eu falei “não, vem não porque eu vô trabalhá e eu também tô sem o dinheiro trocado, pega com Shaila depois eu passo pra ela” liguei também pra minha sobrinha, que ela ia pegá um celular pra mim, e fui pro ponto de ônibus. Chegando no ponto de ônibus, como eu ia fazê faxina, eu precisava do chinelo que eu ia mexê com água e eu voltei correndo pra minha casa, peguei meu chinelo, meu marido tava arrumando o carro ainda, peguei meu chinelo, fechei o portão e corri, cheguei no ponto de ônibus e peguei o coletivo.(...) Cheguei lá de volta de 09h00, 09h20, encontrei a minha parceira Marli na esquina e nois entremo na boate pra limpá (...).

Juízo:
até que horas a senhora ficou limpando?

Paulina Alves Duarte:
até meio dia, mais ou menos, aí ela me levô pro shopping.

Juízo:
que a senhora ia encontrar com a sobrinha pra pegá o celular?

Paulina Alves Duarte:
a minha sobrinha, pra pegá o celular. Chegando no shopping, eu liguei pra minha sobrinha e disse “já tô aqui” ela disse “tá bom, agorinha eu chego aí” e eu fiquei esperando, esperando, fui num orelhão público, liguei pro meu marido, falei “ele liga pra ela falá que tô aqui né, pra vim logo” e quando eu liguei do orelhão, ele não atendeu. Aí o home atendeu eu falei bem assim “eu quero falá com o Gilberto” o home falô bem assim “quem qué falá?” eu falei “é a Pala, esposa dele” aí o home falô assim “a senhora tem que vim aqui na delegacia Del Rey” aí eu perguntei pro home “mas o que aconteceu?” aí ele falô “a senhora tem que vim aqui na delegacia Del Rey” eu falei “meu marido está preso?” porque delegacia é lugar de preso, e ele estava com o celular do meu marido. Eu falei “meu marido está preso?” ele “a senhora tem que vim aqui na delegacia Del Rey” e como eu tinha saído da Hot Spot e fui pro shopping, eu tava com short meio curto, eu peguei, desci pro centro, peguei um moto taxi e fui pra minha casa, porque como que eu ia ora delegacia com um short curto, fui vestir uma calça e fui vê o que tava acontecendo. Cheguei na minha casa, eu entrei pelo corredor e fui pra área lá no fundo. Quando eu cheguei na área do fundo, eu já vi um monte de sangue no chão. Aí eu entrei na cozinha. Aí eu deparei com sangue pra todo lado, chinelo do meu falecido marido no chão, uma cena de horror. Aí eu saí correndo pelo corredor e fui na esquina porque na esquina mora o filho meu mais novo. Chegando na esquina, meu filho não tava lá. Aí eu voltei pra trás e quando eu vinha correndo eu deparei com uma vizinha lá, eu não tenho muita amizade com ela. Aí ela me encontrô e falô assim “seu marido, mataram seu marido?” eu parei, olhei pra casa dela assim, perdi o chão quando ela falô aquilo né, porque já veio na minha mente aquele sangue assim, falei “meu deus, ele não tá preso” falei “não, eu não sei que mataram meu marido, eu tava trabalhando” ela falô “mataram seu marido” aí foi na hora que eu corri, fui na vizinha, a vizinha me levô até a delegacia. (...).

Juízo:
quem matou o Gilberto?

Paulina Alves Duarte:
eu não sei.

Juízo:
porque mataram ele dentro da sua casa, pelo que a senhora tá dizendo que tinha sangue....

Paulina Alves Duarte:
no dia do depoimento aqui, que eu vim, que meu filho fez o depoimento dele falando que era ele que tinha feito. Aquele dia acabô meu chão, eu passei mal, eu fui pra Upa, minha pressão baxô...

Juízo:
a senhora chegou de conversar com o Rwysxter?

Paulina Alves Duarte:
não. Eu não converso com meu filho desde quando ele foi preso. (...)

Juízo:
o Rwysxer tinha a chave da sua casa para entrar na sua casa?

Paulina Alves Duarte:
não. Não tinha a chave da minha casa.

Juízo:
quando a senhora saiu de casa o Rwysxter não estava na sua casa?

Paulina Alves Duarte:
não. (...)

Acusação:
foi feita a limpeza no local ali, aonde ocorreu o crime, na residência da senhora usando uma substância clorada, de modo que foi alterado o estado do lugar no qual o crime teria sido cometido. Quem que promoveu essa alteração?

Paulina Alves Duarte:
essa limpeza, é como eu falei pro senhor, eu trabalho numa boate Hot Spot. Eu levava sempre pra minha casa, uns galão pra minha fazê sabão. Sempre ia um poquinho. Eu limpei a minha casa com esse produto, a minha casa de dentro. Não minha área. E quando eu limpei a minha casa, meu marido tava limpando, consertando o carro dele. Não tinha nenhum morto lá na minha casa quando eu limpei a minha casa dentro. (...)”.

Os indícios de participação da referida acusada no crime de homicídio foram colhidos inicialmente pelas testemunhas na fase de investigações e corroboradas em Juízo, conforme trechos que seguem:

“(...)

Acusação:
ele (vítima) reclamava da mulher dele, da Paulina pro senhor?

Kleberson Gomes Duarte:
sim.

Acusação:
o que que ele reclamava?

Kleberson Gomes Duarte:
ele falava que se algum dia ele aparecesse morto podia ter certeza que seria os dois.

Acusação:
então ele não reclamava só dela, reclamava dos filhos também?

Kleberson Gomes Duarte:
do filho. Que ela tinha dois.

Acusação:
e como que ela falava pro senhor?

Kleberson Gomes Duarte:
falava se algum dia ele aparecê morto.

Acusação:
quem que era que tinha matado ele?

Kleberson Gomes Duarte:
Paulinha e o Rysxter. (...) Esse Rysxter robô um cheque dele. Aí ele andô ameaçando que ele ia tê que pagá um cheque dele, que tinha robado. E daí pra cá a briga foi constante. (...)”.

“
Acusação:
como a senhora tomou conhecimento da morte do seu pai?

Jessica Regina da Silva Duarte:
porque na sexta-feira eu tava na frente da casa dele conversando com ele e ele já tinha me falado que tava tendo desentendimento com ele, com o Rwyster. (...) o Rwyster brigava muito com meu pai e na hora que ele matô ele, ele ligou pro irmão dele falando o que tinha acontecido. Na sexta-feira, que eu tava com meu pai, Paulina não tava em casa ainda e meu pai ficava olhando no relógio toda hora porque ela não tinha chego. Já era nove horas da noite e ela não tinha chegado do serviço ainda. No outro dia ela foi que aconteceu tudo e a Politec já tinha pego o corpo, ela foi pará lá em casa perguntando o que tinha acontecido, falô pro policial que ela tava trabalhando, apareceu lá em casa tudo roxa, como o celular quebrado, falando que não sabia o que tinha acontecido e quando a gente tava na frente da casa do meu pai, o policial tentou ligar pra ela, chamava ela não atendia. Quando ela chegô lá em casa o celular tava quebrado. Ela falô que foi por esse motivo, que tinha quebrado no serviço. (...) depois que aconteceu tudo isso, eu comecei a conversar com o policial de ser o filho dela pelo fato de ele ter matado uma pessoa já, e pelas brigas que ele tinha né, poderia ser que ele tenha feito isso por causa das brigas que ele tava tendo, envolveu na briga da mãe dele, com ele, que ele não gostava do meu pai. (...).

Acusação:
você comentou na polícia, de que a Paulina queria formar esse casamento, como que é isso aí?

Jessica Regina da Silva Duarte:
sim, ela queria, ela foi atrás de tudo pra casá. (...) Que ela falava assim pra ele “ah, eu vô matá você e vô ficá com tudo”. (...)

Acusação:
a senhora falou na polícia que teria ouvido uma conversa da Paulina, que a Paulina teria dito que chegaram dois homens e esfaqueado o Gilberto, o que foi isso aqui?

Jessica Regina da Silva Duarte:
isso, ela tentô falá também como se fosse um assalto, ela contô essas coisas tudinho pra ela, falando que tentaram entrá lá, ela inventô um monte de coisa lá na hora. (...)

Acusação:
o seu pai tinha algum relacionamento com a Shaila?

Jessica Regina da Silva Duarte:
então, na sexta-feira ele chegou a falá que tava se envolvendo com ela. (...)

Acusação:
e mantinha relacionamento sexual com ela, é isso?

Jessica Regina da Silva Duarte:
sim. (...)

Acusação:
ela mantinha relação com seu pai em troca de dinheiro, ou não?

Jessica Regina da Silva Duarte:
olha, eu sei que chegou um tempo que o Rwysxter chegou a quebrar o dente dela e meu pai deu dinheiro pra ela arrumá. (...)”.

“(...)

Acusação:
o senhor falou com todas as letras o seguinte “que, confirma o que disse para Jéssica e Elton. Que o senhor tava indo pro trabalho, dentro do veículo, quando viu a Paulina e o Rwysxter saindo de casa, indo em direção ao Lava-Jato. O senhor falou isso com todas as letras do delegado. Isso que eu quero saber se o senhor viu.

Vilmar Santos Pereira da Silva:
tá, eu confirmo.
(...)”.

“(...)

Lucileia Gomes Duarte Belchior:
o que eu me recordo desse fato, é que um mês antes do meu irmão morrê, ele veio aqui na minha casa trazê um medicamento pra filha dele, que é a Ingrid, daí ele sentô no meu sofá lá e começô conversá comigo, ele falô assim “Lucileia, eu vô pagá Pax pra minha mãe” (...)eu não sei se ele tava preocupado com alguma coisa e em seguida, ele falô assim pra mim “Lucileia, eu tenho um seguro de vida” aí meu marido falô assim “cê tá doido?? Como cê faiz um seguro de vida??” porque: a gente sabendo da situação do filho da Paula né, por causa de crime, essas coisas, a gente ficava com medo porque tinha conflito entre os dois. E bem uns meses atrás, antes de ele casá, ele falava que ia separá da Paula e tudo, e ela não queria a separação porque ela não queria dividí os bens né. E aí nessa época, passô uns meses, aí Gilberto falô que tinha casado. Não chamô ninguém da família tal , a gente ficô muito preocupado, nois estranhamo. Uma pessoa falá que vai separá, ele falô pra ela, foi isso que ele disse pra nós. (...) Ele falô de um conflito também que teve com esse Rwysxter. Parece que houve uma briga entre eles, parece que ele bateu na esposa e meu irmão chamô a polícia, alguma coisa nesse assunto aí. (...) A Paulina não apareceu coisa nenhuma. Primeiro, ela falô que tinha ido comprá um celular no shopping. O shopping só abre 10h. A polícia já tava lá. Depois eu fiquei sabendo que ela falô que tava trabalhando. (...)”.

“(...)

Acusação:
o senhor conhece o Vilmar?

Helton Correa de Jesus:
conheço. Vizinho.

Acusação:
o que que o Vilmar relatou pro senhor a respeito do ocorrido?

Helton Correa de Jesus:
então, o Vilmar não quis se expor por causa da....ele ficô com medo, entendeu? Até hoje ele tá meio com medo, ele tá. Ele falô meio por cima pra mim entendeu? Que no dia lá, no acontecimento, viu aquele entra e sai da casa, até mais cedo o falecido pediu uma ferramenta pra ele né, aí ele foi, arrumô, aí ele quis falá mais coisa pra mim, mas não falô, mas com medo, entendeu?

Acusação:
mas quem teria saído e entrado na casa, segundo ele?

Helton Correa de Jesus:
o Rwyxter memo.

Acusação:
só o Rwyxter?

Helton Correa de Jesus:
o Rwyxter e a Paulina. (...)

Acusação:
o Rwysxter, ele é acusado também de ter ameaçado o Vilmar. O senhor sabe se ele sofreu alguma ameaça?

Helton Correa de Jesus:
sofreu. Ele lá no bairro lá, ele ficô sabendo que o pessoal, o pessoal da casa tudinho viraram a cara pra ele. Aí ele ficô sabendo que o pessoal queria matá ele, entendeu? (...)

Acusação:
e quando ele falou isso pro senhor, ele aparentava estar com medo, receoso?

Helton Correa de Jesus:
ele aparentava com medo. (...) Ele falô que tava com muito medo, até de comparecê nesse julgamento. (...)”.

“
(...)

Diana Andreia Gomes da Silva Robilo:
a respeito do fato foi que ficou muito confuso toda a história né, o marido da minha prima mandô a mensagem que ficô sabendo que meu tio tava morto. (...) No que eu cheguei lá, a gente não pôde entrá, o pessoal que vai lá pegá o corpo falô que já tinham feito o reconhecimento do corpo. E a gente viu a situação dele na hora do funeral, que ele tava todo desconfigurado, foi uma tremenda crueldade. (...)

Acusação:
e o que ela (Paulina) te relatou, o que ela te falou?

Diana Andreia Gomes da Silva Robilo:
então, esse que é o negócio, porque na verdade foi treis versãos que ela deu. Pra mim foi assim, ela disse pra mim no dia lá que ela foi no shopping com a prima dela, lá no Goiabeiras comprá o celular. Isso ela me passô. No dia que a gente foi lá vê isso. Agora, lá no velório, ela passô outra coisa. Ela falô que tava dentro da casa, e entrô dois homens e ela saiu correndo com medo. Ouvi ela falando no velório. (...)”.

“(...)

Acusação:
como era o relacionamento do seu irmão (vítima) com a Paulina?

Kleberson Gomes Duarte:
olha, muito atribulado, briga demais, era os dois se azunhava tudo, um machucava o outro, só ameaça...(...).

Acusação:
e como era o relacionamento do seu irmão com o Rwysxter?

Kleberson Gomes Duarte:
olha, era meio bagunçado. Os dois batia muita boca, discussão, meu irmão não aceitava que ele mexia com droga dentro de casa e os dois brigava muito. (...)

Acusação:
o senhor sabe se o seu irmão tava tendo um caso com ela (Shaila)?

Kleberson Gomes Duarte:
tava, já tinha um ano.

Acusação:
como o senhor sabe disso?

Kleberson Gomes Duarte:
ele mesmo me falô”.

Igualmente, a acusação invocou as qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV do §2° do art. 121 do Código Penal.

A qualificadora prevista no inciso I se refere ao motivo do crime, que adentra na condição de torpe. Conforme consta nos autos, conforme trecho abaixo transcrito, a vítima agredia a acusada, que era esposa dela e mãe do acusado, discutiu com Rysxter em razão de este ter furtado um cheque dela e supostamente teria se envolvido amorosamente com a esposa do réu, a Sra. Shaila.

“(...)

Kleberson Gomes Duarte:
Paulinha e o Rysxter. (...) Esse Rysxter robô um cheque dele. Aí ele andô ameaçando que ele ia tê que pagá um cheque dele, que tinha robado. E daí pra cá a briga foi constante. (...)”.

“(...)

Acusação:
o seu pai tinha algum relacionamento com a Shaila?

Jessica Regina da Silva Duarte:
então, na sexta-feira ele chegou a falá que tava se envolvendo com ela. (...)

Acusação:
e mantinha relacionamento sexual com ela, é isso?

Jessica Regina da Silva Duarte:
sim. (...)

Acusação:
ela mantinha relação com seu pai em troca de dinheiro, ou não?

Jessica Regina da Silva Duarte:
olha, eu sei que chegou um tempo que o Rwysxter chegou a quebrar o dente dela e meu pai deu dinheiro pra ela arrumá. (...)”.

“(...)

Lucileia Gomes Duarte Belchior:
o que eu me recordo desse fato, é que um mês antes do meu irmão morrê, ele veio aqui na minha casa trazê um medicamento pra filha dele, que é a Ingrid, daí ele sentô no meu sofá lá e começô conversá comigo, ele falô assim “Lucileia, eu vô pagá Pax pra minha mãe” (...)eu não sei se ele tava preocupado com alguma coisa e em seguida, ele falô assim pra mim “Lucileia, eu tenho um seguro de vida” aí meu marido falô assim “cê tá doido?? Como cê faiz um seguro de vida??” porque: a gente sabendo da situação do filho da Paula né, por causa de crime, essas coisas, a gente ficava com medo porque tinha conflito entre os dois. E bem uns meses atrás, antes de ele casá, ele falava que ia separá da Paula e tudo, e ela não queria a separação porque ela não queria dividí os bens né. E aí nessa época, passô uns meses, aí Gilberto falô que tinha casado. Não chamô ninguém da família tal , a gente ficô muito preocupado, nois estranhamo. Uma pessoa falá que vai separá, ele falô pra ela, foi isso que ele disse pra nós. (...) Ele falô de um conflito também que teve com esse Rwysxter. Parece que houve uma briga entre eles, parece que ele bateu na esposa e meu irmão chamô a polícia, alguma coisa nesse assunto aí. (...) A Paulina não apareceu coisa nenhuma. Primeiro, ela falô que tinha ido comprá um celular no shopping. O shopping só abre 10h. A polícia já tava lá. Depois eu fiquei sabendo que ela falô que tava trabalhando. (...)”.

“(...)

Adilson Cortez da Silva:
Ou seja, sem a gente fazer nenhuma pergunta ele disse que matô a vítima. Ou seja, se a gente tinha alguma dúvida ou outra, ali terminou. Nesse trajeto ele disse que não confiava em ninguém “pois aquele safado queria comê todo mundo” eu lembro bem das palavras dele. Ou seja, parece que ele teve um caso com a esposa, que é a Shaila. E no mesmo trajeto ele disse “eu perdi a cabeça naquele dia” ou seja, eu não tenho dúvida que ele tirô a vida da vítima lá. (...)”.

“(...)

Acusação:
como era o relacionamento do seu irmão (vítima) com a Paulina?

Kleberson Gomes Duarte:
olha, muito atribulado, briga demais, era os dois se azunhava tudo, um machucava o outro, só ameaça...(...).

Acusação:
e como era o relacionamento do seu irmão com o Rwysxter?

Kleberson Gomes Duarte:
olha, era meio bagunçado. Os dois batia muita boca, discussão, meu irmão não aceitava que ele mexia com droga dentro de casa e os dois brigava muito. (...)

Acusação:
o senhor sabe se o seu irmão tava tendo um caso com ela (Shaila)?

Kleberson Gomes Duarte:
tava, já tinha um ano.

Acusação:
como o senhor sabe disso?

Kleberson Gomes Duarte:
ele mesmo me falô”.

(...)

Acusação:
você comentou na polícia, de que a Paulina queria formar esse casamento, como que é isso aí?

Jessica Regina da Silva Duarte:
sim, ela queria, ela foi atrás de tudo pra casá. (...) Que ela falava assim pra ele “ah, eu vô matá você e vô ficá com tudo”. (...)”.

Feitas essas considerações, mantenho a qualificadora prevista no inciso I.

No que se refere à qualificadora prevista no incido III, verifico a sua incidência considerando a maneira cruel que o crime foi praticado. Consta nos autos, notadamente no laudo de necrópsia e depoimento do próprio acusado, que a vítima foi morta foi atingida por pauladas na cabeça e na sequência sua garganta foi cortada com o auxílio de uma faca.

Não obstante, relatou a testemunha Diana Andreia Gomes da Silva Robilo perante este Juízo que a vítima estava com sua face desfigurada. Vejamos:

“
(...)

Diana Andreia Gomes da Silva Robilo:
a respeito do fato foi que ficou muito confuso toda a história né, o marido da minha prima mandô a mensagem que ficô sabendo que meu tio tava morto. (...) No que eu cheguei lá, a gente não pôde entrá, o pessoal que vai lá pegá o corpo falô que já tinham feito o reconhecimento do corpo. E a gente viu a situação dele na hora do funeral, que ele tava todo desconfigurado, foi uma tremenda crueldade. (...)

No que tange à qualificadora prevista no inciso IV, mantenho-a, pois, conforme consta nos autos, a vítima foi surpreendida pelas pauladas quando estava em sua casa, caiu ao chão, recebeu mais pauladas e na sequência sua garganta foi perfurada. Desse modo, verifico indícios de que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa.

Quanto aos indícios de autoria no crime de fraude processual, verifico a sua presença através do ID 40350319, págs. 78 e ID 40408302, págs. 02/09, por meio do qual pôde ser constatado que, com o auxílio de Luminol, no ambiente interno da residência da ré, assinalado nos números de 01 ao 04 do croqui, havia sangue oculto e forte odor de cloro. Foi encontrado um recipiente de cinco litros de detergente clorado ao lado da porta do imóvel, concluindo-se que houve limpeza do local antes da chegada dos peritos, havendo, portanto, segundo a autoridade policial, a alteração do estado do local do crime com o intuito de encobrir pistas e elementos.

No mais, considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes, e concurso material de crimes, tem-se a incidência do art. 29,
caput,
e 69

do Código Penal.

Por estas razões, não vislumbro nesta fase a possibilidade de impronúncia dos acusados, devendo este Juízo se ater à materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e participação que
in casu,
restaram presentes.

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para:

PRONUNCIAR
, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, os acusados:

RYSXTER ALVES SILVA,
pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, §2°, I, III e IV, 344,
caput,
347, parágrafo único e 69 do Código Penal
,
a fim de que seja oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.

PAULINA ALVES DUARTE,
pela

prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2°, I, III e IV, 347, parágrafo único e 69, todos do Código Penal
,
a fim de que seja oportunamente submetida ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca em decorrência da acusação.[...]”(Sic.) (Negritou-se)

Importa registrar, que para a decisão de pronúncia:
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, segue julgado deste e. Tribunal:

“[...]Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

No tocante a

exclusão da qualificadora do motivo torpe (inciso I, do art. 121), sobreleva a defesa, que
: “a vingança não caracteriza automaticamente a torpeza. Nem supre a deficiência, outrossim, aferir, desprezível, repugnante e imoral a conduta dos Recorrentes.

Ora, não basta apenas dizer que o crime foi praticado por motivo torpe, uma vez que supostamente os Recorrentes resolveram-se se vingar da vítima, em razão do relacionamento extraconjugal do ofendido.”(...)
“
A torpeza é qualificadora subjetiva, incomunicável, portanto, sendo impreterível que se comprove que os agentes estavam imbuídos de tal circunstância.” (Sic.)

Consta dos autos que Paulina convivia com a vítima [Gilberto Gomes] há aproximadamente dez anos e haviam formalizado a união do casal alguns meses antes do delito de homicídio. Depreende-se também, que desde o início do relacionamento eram constantes os desentendimentos entre a vítima, a esposa ora recorrente [Paulina] e o enteado, também recorrente Rysxter, por questões de ordem familiar, bem como, em razão deste ser, em tese, o usuário de drogas e responsável pelo furto de um cheque de alto valor e objetos da casa com o objetivo de manter o vício.

A perícia concluiu que a cena do crime foi alterada com a limpeza dos vestígios do interior da residência utilizando-se de produto químico clorado (Id. 131950692-fls.05) o que, em tese, teria sido utilizado pelos pronunciados.

Ademais, tem-se dos autos que a vítima supostamente possuía relacionamento com a companheira do recorrente [Rysxter], como também, em tese, emerge dos autos pelas declarações, o interesse da recorrente nos bens.

A testemunha Kleberson Gomes Duarte (irmão da vítima) declinou em Juízo o fato de que o pronunciado
Rysxter ter furtado, anteriormente, um cheque da vítima Gilberto, o que teria supostamente gerado constante animosidade entre ambos, bem como entre a vítima e sua companheira, também ora pronunciada, Paulina. Relatou ainda, que o irmão estava mantendo um caso extraconjugal com a nora Shaila (companheira de Rysxter).

Há nos autos, o relato em Juízo da testemunha
Jessica Regina da Silva Duarte
(filha da vítima) de que a pronunciada
Paulina (mãe de Rysxter) teria apresentado uma primeira versão dos fatos de que a vítima Gilberto

teria sido vítima de um suposto assalto na residência.

Ainda em Juízo, a testemunha Diana Andreia Gomes da Silva Robilo, relatou que a pronunciada Paulina lhe apresentou duas versões para o ocorrido pois, primeiramente disse para a referida testemunha que na hora do crime havia ido ao shopping Goiabeiras comprar um aparelho de telefone celular. E, durante o velório da vítima, apresentou a versão que estava dentro da casa, quando “
entraram dois homens e ela saiu correndo com medo.
”(Sic.)

A testemunha Vilmar Santos Pereira da Silva
(V
izinho da vítima), respondendo às perguntas da acusação confirmou em juízo o fato de ter visto os pronunciados Paulina e
Rysxter saindo da residência
onde aconteceu o suposto crime no dia dos fatos.

Do contexto, consta explicitado que o caso ganha ares de vilania extrema e motivo abjeto exigindo um aprofundado análise o que é vedado em sede de pronúncia sob pena de usurpação da competência constitucional do júri.

À propósito:

“
Não se desconhece que a vingança, por si só, não consubstancia o motivo torpe;
a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato
(STF, HC 83.309/MS, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/02/2004)
(REsp 1816313/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

“[...]O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).”

Assim, o aresto de minha relatoria:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE
PRONÚNCIA
–HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA –
MOTIVO

TORPE
– MANUTENÇÃO – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – INVIABILIDADE –
VINGANÇA
QUE PODE CARACTERIZAR TORPEZA – ANÁLISE DA TORPEZA RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – EM FACE DE SUA NÃO IMPERTINÊNCIA DIANTE DE PORMENORES FÁTICOS – RECURSO DESPROVIDO.
Somente é possível o afastamento da qualificadora do art. 121, §2o, inciso I, do CP, em sede de
pronúncia
, quando esta se revelar totalmente improcedente, o que não é o caso dos autos, vez que, do cotejo das provas produzidas na instrução criminal, verifica-se que há indícios de que o crime teria sido motivado por
vingança
.
“A
vingança
, como sentimento de represália e desforra por alguma coisa sucedida, pode, segundo as circunstâncias que a determinaram, configurar ou não o
motivo

torpe
, o que se verifica e dessume pela sua origem e natureza” (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado, 7a ed., Ed. Saraiva, pág. 513).” (N.U 1002082-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

Assim, a qualificadora do motivo torpe deve ser submetida a análise do Júri popular, órgão competente para apreciar

as circunstâncias que permearam o crime.

No que tange a qualificadora do meio cruel, argumenta que não existem provas ou certeza para amparar a qualificadora prevista no inciso III, do art. 121, do Código Penal (meio insidioso ou cruel).

Aduz, que a qualificadora: “
não procede, porque não se pode concluir apenas e tão somente pelo número de facadas, tendo em vista que a simples repetição de golpe de faca, por si só, não caracteriza o meio cruel. Principalmente porque não há menção no laudo de necropsia sobre eventual sofrimento desnecessário a vítima”.(Sic.)

Contudo, consta dos autos que a vítima foi atingida por diversas pauladas na região da cabeça e na sequência teve sua garganta cortada com o auxílio de uma faca, apresentando a face desfigurada. À propósito:

“[...]O
meio

cruel
implica brutalidade no ato do agente, de sorte que os inúmeros golpes de faca perpetrados na vítima demonstram, em tese, o excesso na conduta do acusado [...].” (TJMS, RSE no 0001638-02.2012.8.12.0014)

No mesmo sentido, o aresto do TJMT:

“[...]
inadmissível o decote da qualificadora do emprego de meio cruel, existindo prova nos autos, inclusive Laudo Pericial, a indicar que os golpes que ceifaram a vida da vítima foram desferidos contra a sua cabeça, [...] causando-lhe fratura craniana”
(TJMT, RSE NU 1008607-41.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 18.10.2019).

Assim, em tese, não há o que se falar em decote da vertida qualificadora na pronúncia, devendo, portanto, ser submetida a análise do Júri Popular.

Avançando no tema, pede o decote da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (inciso IV, do art. 121), porquanto, sob sua ótica, afigura-se manifestamente improcedente.

Sobreleva, que não há que se falar em surpresa diante da própria ameaça prévia que, por si só, já afasta a qualificadora, visto que o ofendido estaria esperando a ação dos Recorrentes pelas brigas que ocorriam entre os a vítima e seu enteado e vítima e companheira, respectivamente.

Ressalta, que quanto à surpresa, não há testemunha ou informação que demonstre que o ofendido foi pego de forma súbita ou que não esperava o ato.

Nesta linha intelectiva, mesmo que supostamente haviam notícias de discussões anteriores entre o a vítima e o os recorrentes, tal fato não descortina a viabilidade do exame da vertida qualificadora pelo Tribunal do Júri, de modo que o decote requerido não comporta amparo.

Contudo, conforme dispõe o Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]O Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que a circunstância indicativa de discussão anterior entre vítima e acusado não exclui, por si só, a qualificadora referente ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima (REsp 973.603/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 2/9/2008, DJe 10/11/2008).”

Assim sendo, as qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima [CP, art. 121, § 2o, I, II e IV] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável, ainda, o Enunciado Orientativo 2 deste e. Tribunal:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“(...)O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões deste recurso foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
RYSXTER ALVES SILVA e

PAULINA ALVES DUARTE,

mantendo incólume a pronúncia.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022